Tribunal: TJDFT
Processo: 0700912-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. SÚMULA 517/STJ. CPC 85, §1o. QUANTUM.
São devidos honorários na extinção, pelo pagamento, do cumprimento de sentença de obrigação alimentar sob o rito da prisão.